Tribunal: CARF
Processo: 11516.006161/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.006161/2007-06
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.829 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTUR - SANTA CATARINA TURISMO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 01/01/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. COMPETÊNCIA
DEZEMBRO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO. SÚMULA CARF 101.
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN,
o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-01.986, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: decadência da competência dezembro,
quando o prazo é contado na forma do art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Segue a
ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
DECADÊNCIA PARCIAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006161/2007-06
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.006161/2007-06

De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida, aplicase o
prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Não havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida incidente
sobre a remuneração paga pela empresa aos segurados a seu serviço, aplicase o prazo
decadencial previsto no art. 173, do CTN, pois tratase de lançamento de ofício.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Redatora designada. Vencidos os Conselheiros Mauro
José Silva e Marcelo Oliveira. Redatora Designada: Bernadete de Oliveira Barros.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- O termo inicial da decadência, segundo o art. 173, I do CTN, corresponde ao primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não
ao primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário e do recurso especial em
23/05/2012, o sujeito passivo apresentou, em 13/06/2012, a peça processual de efls. 145/151, na
qual responde ao recurso interposto e ao mesmo tempo pretende rediscutir a parte do acórdão
que lhe foi desfavorável, então tratada como recurso especial pelo exame de admissibilidade de
efls. 174/178.
Foi negado seguimento definitivamente ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo, através do referido exame de admissibilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento,
de forma que o recurso deve ser conhecido.
As contrarrazões apresentadas são intempestivas, pois apresentadas após o prazo
legal, e não devem ser conhecidas.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.006161/2007-06

2
Contagem do prazo decadencial da competência dezembro
Discute-se nos autos como deve ser aferida a decadência da competência
dezembro, quando o seu prazo é contado de acordo com a regra do art. 173, I, do CTN. É
importante esclarecer que essa é a única matéria a ser julgada nesta fase, porque foi negado
seguimento definitivamente ao recurso especial do sujeito passivo.
No caso dos autos, é importante esclarecer que se trata de multa por deixar a
empresa de elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades
desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho,
cópia autêntica deste documento. No período fiscalizado, 1/96 a 1/2006, teria havido 33
ocorrências correspondentes à quantidade de trabalhadores que teriam recebido o adicional de
insalubridade. Veja-se nesse sentido o seguinte trecho da acusação fiscal:
5. CONSIDERANDO ainda que no período fiscalizado houve 33 (trinta e três)
ocorrências correspondentes à quantidade de servidores que perceberam o Adicional de
Insalubridade, constantes de Planilha em anexo, denominada de [...].
A citada planilha, em anexo à efl. 40, relaciona os trabalhadores, mas não as
competências, de forma que o presente julgamento pode não ter os efeitos pretendidos pela
Fazenda Nacional, na hipótese de inexistir descumprimento relativo à competência
dezembro/2000.
Pois bem. Passando ao exame do apelo fazendário, verifica-se que a tese recursal
está de acordo com a Súmula CARF 101, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Em sendo assim, em 1o de janeiro de 2001, a autoridade ainda não teria como
efetuar o lançamento da multa relativa à competência de dezembro de 2000, mais
especificamente porque o pagamento da remuneração e a obrigação de informar em GFIP
ocorrem dentro do próprio ano de 2001, o que explica o fato de o termo a quo recair em janeiro
de 2002 (primeiro dia do exercício seguinte).
Logo, quando o lançamento fora realizado, em 2/8/6, ainda não havia transcorrido
o prazo decadencial da competência retro mencionada e deve ser dado provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para afastar a decadência em relação à competência dezembro/2000.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital